Tribunal: TJDFT
Processo: 0718211-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718211-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISTELA ALMEIDA LIMA AGRAVADO: MANOEL FRANCISCO DE ANDRADE, STELLA FRANCISCO DE ANDRADE, VALDIVINO FRANCISCO DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARISTELA ALMEIDA LIMA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Liquidação de Sentença no 0705579-37.2019.8.07.0005, rejeitou a impugnação apresentada em face da fixação do valor das benfeitorias devidas. Sustenta que a avaliação das benfeitorias erigidas no lote no 41 foi feita há mais de nove anos e que a construção sofreu valorização, inclusive porque foram realizadas obras de alto valor, como mencionado na sentença em liquidação. Aduz que a obra não se desvaloriza com o tempo e que não há fundamento contundente para rejeitar a impugnação contra o valor fixado pelas benfeitorias realizadas, ou mesmo nova avaliação por oficial de justiça. Defende que a realização de nova avaliação busca evitar o enriquecimento sem causa dos agravados, já que devidamente reconhecido por sentença transitada em julgado o dever de indenizar. Tece considerações. Pleiteia a reforma da decisão para que seja fixado o valor das benfeitorias conforme laudo apresentado na origem e equivalente a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Subsidiariamente, requer que seja deferida a realização de uma nova avaliação por oficial de justiça. Sem preparo, ante a concessão do benefício de gratuidade de justiça concedido na origem pela decisão de ID 43807536. Ausente o pedido de antecipação da tutela recursal, foram dispensadas as informações do Juízo de origem e determinada a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões pelo despacho de ID 26283656. Contrarrazões de ID 26997066 pelo não conhecimento do recurso em razão da preclusão. No mérito, pelo não provimento do recurso e pela condenação em litigância de má-fé. Oportunizado à agravante manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso em razão da preclusão pelo despacho de ID 27190811, não houve manifestação, conforme certidão de ID 27839633. É o relatório. Decido. Os réus, ora agravados, suscitam preliminar de não conhecimento do recurso em razão da preclusão. Com razão. Em análise dos autos, apura-se que a autora, ora agravante, apresentou cálculo de atualização do valor indicado pelo Oficial de Justiça no processo de origem na petição de ID 77475364, o que foi impugnado pelos réus, ora agravados, na petição de ID 79074785 da liquidação de sentença, sob a alegação de excesso na aplicação de juros. Em ato posterior, a autora, ora agravante, concordou parcialmente com o excesso e apresentou novo cálculo com a petição de ID 81082497 na liquidação de sentença, que foi novamente impugnado pelos réus, ora agravados, na petição de ID 83094180. Proferida a decisão de ID 83615854 na fase de liquidação de sentença, acolhendo a impugnação dos réus, ora agravados, foi fixado novo valor às benfeitorias, afastando a incidência de juros, e intimando a autora, ora agravante, para o pagamento voluntário. Acolho a impugnação apresentada pela parte devedora em ID n. 79074785, eis que não há que se falar em incidência de juros em relação ao valor da avaliação das benfeitorias, mas de, tão somente, correção monetária desde a data da avaliação. Assim, fixo o valor das benfeitorias em R$ 14.626,11, nos termos da planilha de ID n. 81082497 - Pág. 1, sem a incidência dos juros. Intime-se os requeridos para pagamento voluntário da quantia, no prazo de 15 dias. Contra tal decisão, a autora, ora agravante, apresentou a petição de ID 86131513 com nova avaliação do imóvel, requerendo a sua utilização como parâmetro para a fixação, que foi indeferida pela decisão ora impugnada. Note-se que somente após a rejeição da utilização da nova avaliação do imóvel é que a autora, ora agravante, interpôs Agravo de Instrumento. Como é sabido, se uma as partes não concorda com a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau deve interpor o recurso cabível no prazo legal e não peticionar nos autos pleiteando a reconsideração da decisão que a desagradou. Insisto em dizer que o pedido de reconsideração não tem previsão legal, não sendo apto, portanto, a suspender ou interromper o prazo para interposição do recurso cabível. Nesse viés, cabe frisar que o prazo para interposição de recursos contra a decisão de ID 83615854, da liquidação de sentença, que fixou o valor das benfeitorias começou a fluir para a autora em 23.02.2021, exaurindo-se em 08.04.2021, já considerando o prazo em dobro, conforme consta no expediente dos autos de liquidação de sentença, sem a interposição de recurso, que somente foi apresentado em 08.06.2021. Desse modo, vislumbro que a matéria suscitada no bojo do presente recurso está acobertada pelo manto da preclusão, pois não houve recurso interposto em face da referida decisão. Assim, uma vez decidida a questão, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em observância ao instituto da preclusão, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) (destaquei) Da mesma maneira, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que as questões, ainda que de ordem pública, uma vez analisadas, são acobertadas pelo manto da preclusão, não cabendo nova apreciação. Neste sentido é firme o entendimento desta eg. Corte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PARA FIGULAR NO POLO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E RESOLVIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTIGOS 505 E 507 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 6. De acordo com art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. 6. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 6.1. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 7. Precedente jurisprudencial: "(...) De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. (...)" (07155797720208070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/11/2020.) (...) 11. Embargos rejeitados. (Acórdão 1348876, 07499758020208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro giro, revela-se no mínimo contraditória a alegação da autora, ora agravante, sobre a imprestabilidade do laudo de avaliação oriundo do processo principal, porquanto em duas oportunidades apresentou seus cálculos utilizando-o como parâmetro, sem quaisquer questionamentos sobre a sua antiguidade. Verificado o descabimento do recurso, o mesmo não deve ser conhecido, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). (destaquei) Em relação ao pedido de condenação da autora, ora agravante, em litigância de má-fé, verifico que não há razões para tanto. No caso, as argumentações trazidas por ela estão situadas dentro do seu legítimo exercício de ação. Para a condenação em litigância de má-fé deve haver comprovação suficiente para tanto e não meros indícios ou suposições. Verificado que a conduta processual da parte não exorbitou a esfera do direito de ação e não vislumbrada a incidência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, julgo como sendo descabida a imposição de multa por litigância de má-fé. Outro não é o entendimento desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. (...) 4 - Não se verifica que a interposição do presente recurso caracteriza ato atentatório à dignidade de justiça ou litigância de má-fé, conforme dispõem os artigos 80 e 774 do CPC, por ausente a comprovação do dolo processual. Embargos de Declaração rejeitados. (Acórdão 1306106, 07180150920208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Brasília, DF, 3 de agosto de 2021 11:43:34. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador